Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723353-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE EMETERIO NUNES NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 193291726 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0714899-33.2023.8.07.0018), promovido por JOSE EMETERIO NUNES NEVES, que ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença verificou a existência de controvérsia a respeito dos índices de correção monetária a serem utilizados e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, observando-se os seguintes parâmetros: 1) até julho de 2001 – juros de mora de 1% ao mês; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; 2) agosto de 2001 a junho de 2009 – juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E 3) até novembro de 2021 – juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (tema 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113 de 2021. A taxa SELIC deverá incidir sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme previsão da Resolução CNJ 303/2019. Em suas razões recursais de ID 60017998 sustenta que está incorreta a aplicação da taxa SELIC. Pondera que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, pois esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Sustenta que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica em verdadeiro anatocismo, com a incidência de juros sobre juros, elevando o montante a ser pago pelo devedor. Assevera que o artigo 22, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, trata apenas da atualização da conta do precatório para o crédito não tributário. Não se trata de ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como ocorre no cumprimento de sentença em questão. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de precatório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido mais juros, em razão de tal prática representar anatocismo. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de perigo de dano, pois a decisão agravada proferida pelo Juiz de origem, condicionou a remessa dos autos à Contadoria para elaborar os cálculos de acordo com os parâmetros que estão sendo questionados, a preclusão da referida decisão. Portanto, não há perigo de dano representado pela expedição de precatório, pois somente ocorrerá após a apuração do quantum debeatur. Assim, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não está configurado o perigo de dano alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora